Tribunal: TJMT
Processo: 0001064-73.2015.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001064-73.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA FARIA - CNPJ: 19.348.761/0001-67 (APELADO), MARCIA VIEIRA FARIA - CPF: 887.130.161-72 (APELADO), MARCIA VIEIRA FARIA - CPF: 887.130.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001064-73.2015.8.11.0087

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADA: MARCIA VIEIRA FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MARCIA VIEIRA FARIA – ME e MARCIA VIEIRA FARIA
, que, revogando a decisão que deferiu a citação por edital da parte executada, reconheceu a prescrição e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do reconhecimento da prescrição sem a intimação prévia da exequente.

Quanto ao mérito, alega que “
o feito não deve ser abarcado pela prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ e ainda artigo 240 do CPC, e o princípio da boa-fé, bem como a nossa jurisprudência Nacional”
(sic).

Aduz que “
a prescrição intercorrente não ocorreu no caso em questão, pois não foram preenchidos os três elementos necessários para sua configuração, quais sejam: a intimação da parte para dar andamento ao processo; a inércia da parte, e, o transcurso do prazo prescricional previsto em lei”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (id. 213546837).

Contrarrazões ofertadas em id. 213546842, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 179656197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial na data de 30/04/2015, em face de
MARCIA VIEIRA FARIA – ME e MARCIA VIEIRA FARIA
, lastreada na Cédula de Crédito nº B41030540-3, celebrada em data 24/02/2014, onde o exequente emprestou a parte executada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser restituído em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 306,47 (trezentos e sei reais e quarenta e sete centavos), vencendo a primeira em 26/03/2014 e a última em 26/02/2016.

Despacho inicial proferido em 12/05/2015 (id. 213546812 - Pág. 4).

Diante da citação infrutífera da parte recorrida por meio de oficial de justiça, em 18/12/2015 a parte exequente requereu a realização de buscas por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL a fim de localizar endereço da executada, contudo, fora indeferido pelo magistrado que determinou a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito (id. 213546812 - Pág. 20).

A parte exequente requereu a dilação do prazo em 01/02/2017, posteriormente, apresentou novo pedido de realização de buscas por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, que, novamente, fora indeferido.

Em 12/14/2019, o exequente apelante informou novo endereço da executada, requerendo a citação por carta precatória (213546812 - Pág. 30) que restou infrutífera, conforme certidão de id. 213546818 - Pág. 2.

Posteriormente, em 17/05/2022, a parte exequente pediu citação por edital (id. 213546821), pleito que foi deferido na decisão de id. 213546822.

Após, foi procedida citação por edital no id. 213546823, bem como nomeado curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o qual apresentou defesa por negativa geral (id. 213546826).

Em 07/12/2023, o exequente recorrente requereu a penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD e a inclusão do nome das Executadas no cadastro de inadimplentes.

Na data de 15/01/2024, sobreveio a sentença que revogando a decisão que deferiu a citação por edital da parte executada, reconheceu a prescrição e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, no qual insurge-se a cooperativa apelante, sustentando a inocorrência da prescrição diante da ausência de inércia e pugnando pelo prosseguimento do feito.

Pois bem.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
, revogando a decisão que deferiu a citação por edital da parte executada por entender que fora nula, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Ademais, a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. 1
. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (
STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

No presente caso, considerando que o vencimento antecipado da obrigação não detém o condão de alterar o marco inicial do prazo prescricional, que, conforme estipulado, é a data de vencimento da última parcela estabelecida em 26/02/2016.

O apelante ajuizou a demanda executiva em 30/04/2015, conforme consta na inicial. Contudo, a nulidade da citação foi reconhecida pelo juízo sentenciante e não foi impugnada pela cooperativa recorrente.

Dessa forma, o prazo prescricional não foi interrompido, e até a data da sentença (15/01/2024), a parte devedora não foi efetivamente citada.

Portanto, é evidente que a prescrição direta se operou, uma vez que o prazo prescricional transcorreu integralmente sem interrupções.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PREJUDICADO.

A teor do artigo 206, §5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso, para que a execução seja extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil”.
(N.U 1010676-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NULA A CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSÁRIO – RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM VERBAS SUCUMBENCIAIS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu).

Na hipótese de reconhecimento da prescrição do título, em ação executiva, não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição”.
(N.U 1022286-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CC. 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”.
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, podendo ser declarado de ofício pelo Magistrado, de modo que
não há se falar em cerceamento de defesa
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado
”.
(N.U 0002962-58.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024